Tribunal: STJ
Processo: 0717420-02.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002081 - DF (2025/0281020-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f64ad2cb-4d23-4b99-9dba-7cd9bd2cb46e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002081 - DF (2025/0281020-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA contra
decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
PREVISÃO.
INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. INOCORRÊNCIA. SEGURO
PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL. MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF; 2.1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ.
2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é
admitida nos contratos bancários firmados após
, data da
31/3/2000
Documento eletrônico VDA50566269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:06
Código de Controle do Documento: 4790fe7e-7483-4a20-b3d1-0dc1cdcd5103

publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
3. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de
financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização
dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do
financiamento não denota a existência de anatocismo.
4. Conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 972: 'Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.' 6.1. Nesta
seara, imperioso é o reconhecimento de que a referida quantia é abusiva,
devendo ser expurgada dos contratos, haja vista que a venda em questão é
exemplo claro de venda casada, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, pois
o banco requerido não comprovou ter facultado a contratação de outros
seguros, como alternativa ao oferecido pelo próprio Banco.
5. O mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar o
dano moral, devendo ser comprovada ofensa aos direitos de personalidade
da parte, o que não restou demonstrado nos autos
6. Apelação conhecida e provida parcialmente" (e-STJ fls. 726/727)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 792/799).
Nas razões do especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, 186 e 927 do Código Civil.
Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional, que o acórdão
recorrido desconsiderou a abusividade das taxas de juros aplicadas pelo banco, e que
ficou configurado ato ilícito apto a gerar danos morais.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 871/880), o recurso foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Cumpre observar que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de estar a matéria recursal
bem delineada.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50566269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:06
Código de Controle do Documento: 4790fe7e-7483-4a20-b3d1-0dc1cdcd5103

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 10/9
/2019, DJe de 13/9/2019).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.343.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
Documento eletrônico VDA50566269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:06
Código de Controle do Documento: 4790fe7e-7483-4a20-b3d1-0dc1cdcd5103

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória" (REsp 1.657.996/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES,
Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto ao pedido reiterado de parcelamento do
débito em 120 (cento e vinte) vezes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:06
Código de Controle do Documento: 4790fe7e-7483-4a20-b3d1-0dc1cdcd5103

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.002.081 / DF
Número Registro: 2025/0281020-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174200220238070001 7174200220238070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 172d692f-a0c5-466d-812e-b048361dd148

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 172d692f-a0c5-466d-812e-b048361dd148